Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO DE PEÇAS DE CARNE. POSSIBILIDADE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. RÉU PRIMÁRIO. BENS RESTITUÍDOS. MENOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. A ausência de reincidência específica e a presença dos demais requisitos exige a aplicação do princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e desprovido.